Tribunal: TCU
Processo: 019.262/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3169/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 1852/2023-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 7/3/2023, Ata no 4/2023, relativamente ao primeiro parágrafo da referida decisão, para que: Onde se lê: "VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Ana Maria Keltke Magalhães, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro;" Leia-se: "VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Ana Maria Keltke Magalhães, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.262/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Maria Keltke Magalhaes (XXX.247.426-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.